Tribunal: TJMT
Processo: 0043632-06.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043632-06.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO JOSE VELOSO - CPF: 729.991.011-04 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043632-06.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULIANO JOSE VELOSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – JUÍZO SINGULAR QUE DESCLASSIFICOU O DELITO IMPUTADO AO APELADO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – ENTORPECENTE DESTINADO PARA CONSUMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se manter a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043632-06.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULIANO JOSE VELOSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, que desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada ao réu Juliano José Veloso para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, reconhecendo, de conseguinte, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas em juízo apontam, sem sombra de dúvidas, o acusado como autor do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, pugnando, ao final, por sua condenação.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043632-06.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Juliano José Veloso,
a prática do
crime de tráfico de drogas
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 16 de outubro de 2019, às 17h40min, na residência localizada na Rua Tesourinha, nº 14, Bairro CPA IV, nesta cidade, o denunciado Juliano José Veloso tinha em depósito 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 14,61 g (quatorze gramas e sessenta e uma centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 98,30 g (noventa e oito gramas e trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial nº 3.14.2019.61087-01, fls. 12/13-IP.

Na referida data, Policiais Militares foram informados pela equipe de inteligência da Polícia Militar sobre a existência de denúncias anônimas de que ocorria a venda de entorpecentes na residência localizada na Rua Tesourinha, nº 14, Bairro CPA IV.

Em posse dessa informação, os militares deslocaram-se até o local para averiguações, oportunidade em que avistaram três indivíduos parados em frente a residência, alvo das delações, em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação dos agentes, dois indivíduos correram para dentro da casa, enquanto o terceiro evadiu pulando o muro da residência.

Por esse motivo, os policiais militares adentraram ao imóvel, momento em que visualizaram o denunciado dispensando algo no chão. Após perseguição, o denunciado Juliano e o usuário Jamar Leite Ali foram detidos.

Em seguida, os militares apreenderam o material dispensado pelo denunciado pouco antes de sua abordagem, verificando que se tratavam de 01 (uma) porção de maconha e 01 porção de cocaína.

Realizada cuidadosa busca no imóvel, ainda foi localizado, no quarto de Juliano, o importe de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais).

Interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado negou a traficância, dizendo que as porções de drogas apreendidas em sua residência destinavam-se ao seu consumo pessoal. Disse que estava na companhia de Jamar usando entorpecente, quando ambos foram abordados pelos militares.

À sua vez, o usuário Jamar Leite Ali declarou que apenas consumia droga na casa do denunciado Juliano. Declarou que não sabe dizer quem comprou os tóxicos, pois quando chegou na residência o entorpecente já estava no local. Disse que não sabe informar o nome do indivíduo que foragiu.

A folha de antecedentes do denunciado revela que o denunciado responde ação penal pelo delito de tráfico de drogas - perante a 9ª Vara Criminal de Cuiabá (Código 466786).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, os quais narraram que existia denúncia anônima de que havia a comercialização de drogas na residência do denunciado, aliadas à apreensão de expressiva quantidade de drogas, de natureza diversificada (maconha e cocaína), acompanhada de dinheiro, e os registros criminais do denunciado, são elementos que indicam a destinação mercantil das drogas”
.

Encerrada a instrução processual, o juízo de piso julgou parcialmente procedente a denúncia, concluindo que não se tratava de situação de tráfico de drogas, razão pela qual condenou o réu
Juliano José Veloso
como incurso nas penas do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Não obstante os esforços do Ministério Público, não há mesmo provas bastantes para se impor uma condenação ao réu pelo crime de tráfico de drogas, pois, assim como o magistrado sentenciante, não me convenci da presença de
prova inequívoca
da prática de nenhuma das condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a configurar a mercancia dos estupefacientes apreendidos.

A apreensão do entorpecente em poder do apelado é incontroversa.

No tocante à finalidade da droga, se para consumo ou comercialização, em sentido contrário à manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, entendo que as provas não se apresentam suficiente à caracterização do tráfico, pois não há certeza que fosse para a venda.

A Lei n. 11.343/2006 traz possíveis soluções para a diferenciação entre usuários e traficantes de drogas, porém não especifica a quantidade de entorpecentes para a caracterização dos agentes como um ou outro.

Por isso, a discricionariedade judicial é uma atividade crucial na aplicação dessa lei, para não incorrer em erro ou injustiça no caso concreto. Assim, cabe ao juiz reconhecer, com fundamentos nos critérios legais objetivos, se a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas.

O artigo 28, § 2º, da Lei de Tóxicos, elenca critérios objetivos, a saber:
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso, o acusado afirmou, em juízo, ser apenas usuário e que a droga apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo,
verbis
:

“[...] Que mora no Bairro CPA 4 e tinha apenas 60g de maconha para seu consumo,
pois é usuário e fuma dentro da casa
.
Que compra maior quantidade para evitar ir com frequência até a boca de fumo e que tinha também 4g de cocaína
.
Que compra a maconha para seu consumo e a cocaína, no dia dos fatos, consumiria com seus amigos
, que fizeram uma cota para a aquisição da droga. Que ligou para um rapaz que entregou os ilícitos em sua residência, e assistiriam um jogo por volta das 20h30min, mas a guarnição policial chegou por volta das 18h.
Que ele e seu amigo estavam usando a droga na parte interna da casa, mas o cheiro ia para o lado da rua e alguém deve ter denunciado
[...]”
(áudio id. 180471946).

Nesse mesmo sentido foi o depoimento de Jamar Leite Ali:

“
Que é amigo de Juliano e que ambos estavam usando entorpecente quando a Polícia Militar chegou
. Que não sabe declinar quem comprou o entorpecente, pois quando chegou a droga já estava em cima da mesa. Que além de Juliano e o depoente tinha outro rapaz, mas que o depoente não sabe o nome. Que o depoente diz que a residência é de Juliano.
Que afirma que estava no local usando entorpecente
”
(p. 23 – id. 180471885).

Por sua vez, o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante – Celso Mariano da Silva
–
não é suficiente para sustentar a condenação do agente, notadamente porque descreveu apenas a diligência que culminou na apreensão da droga,
sem agregar elementos concretos
que confirmem,
fora de dúvida
, que seria destinada a mercancia,
in verbis:

“[...] Que a equipe foi acionada pela agência da inteligência
após denúncia recebida no 0800
. Que a inteligência realizava apenas investigação
e nesse dia

monitoravam a residência do acusado
, porque,
segundo eles
,
o Juliano aí era comum lá ele realizar o tráfico de entorpecentes, aí foi passado para minha guarnição fazer a abordagem lá na frente da residência, porque teria uma movimentação grande lá
. Que foram encaminhados para o endereço e quando entraram na rua visualizaram três indivíduos. Que quando encostaram a viatura os suspeitos correram e apenas um ficou. Que um dos suspeitos que empreendeu fuga pulou o muro e tomou rumo ignorado. Que após buscas no imóvel
localizaram uma porção grande de entorpecente e uma trouxa de cocaína
. Que visualizou o momento que Juliano dispensou algo no chão.
Que não se recorda se a denúncia inicial indicou nome
. Que normalmente são moradores próximos que repassam as informações para a polícia, pois se sentem incomodados
.
Que além do entorpecente e do dinheiro, não se recorda de outros petrechos relacionados ao tráfico
. Que a porção apreendida era grande e não estava fracionada. Que a quantia em dinheiro apreendida estava em dinheiro trocado. [...]”.

Como se vê, a apreensão do entorpecente decorreu de uma denúncia anônima, que teria motivado,
naquele dia específico
, o monitoramento da residência do réu, no qual foi possível ver, segundo o policial militar, uma movimentação grande. Como consequência, a guarnição dele foi acionada para a abordagem de três indivíduos que estavam em frente à residência.

Logo, o depoimento do agente policial se limitou
a descrever a apreensão do entorpecente, após ser acionado para dar apoio ao setor de inteligência da polícia.

A testemunha não presenciou atos de comércio, em via pública, tampouco houve apreensão de apetrechos na residência, que pudessem confirmar as informações recebidas no sentido de que Juliano comercializava entorpecentes.

Mesmo tendo sido a ocorrência iniciada e conduzida pela Agência de Inteligência da Polícia Militar, as diligências policiais estagnaram no que foi constatado por ocasião da prisão em flagrante, não sendo obtidos outros elementos de convicção adequados a subsumir a conduta ao tráfico.

Não basta, para comprovar a mercancia, o relato da testemunha de que
“segundo eles
[setor de inteligência]
o Juliano aí era comum lá realizar o tráfico de entorpecentes”,
sem outros elementos concretos que corroborem tal assertiva.

Digo isso porque inexiste nos autos o relatório de investigação da polícia para saber os detalhes que envolveram o monitoramento realizado – por quanto tempo se deu, se foi feito em outros dias, quais fatos levaram a polícia a concluir que “
era comum Juliano realizar o tráfico de entorpecentes”
–, sequer foi ouvido um agente policial que participou da investigação.

E
mbora realmente não seja ínfima a quantidade de droga apreendida [
98,30 g de maconha e 14,61 g de cocaína
], também não se revela ela excessiva o suficiente para demonstrar, por si só, a sua destinação mercantil.

Não seria de todo absurdo considerar que um usuário de maconha, ao invés de comprar em porções pequenas – correndo risco de uma eventual abordagem policial –, adquira uma porção média – como no caso em tela – para guardar em sua residência, e utilizá-la por um período determinado – seja quinze dias, um mês, etc.

Reforça a conclusão da posse para consumo o fato de o entorpecente ter sido apreendido dentro da residência do réu, sem nenhum outro objeto comumente utilizado no seu comércio.

Ainda que a declaração do policial seja revestida de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam o édito condenatório, máxime quando se limitam a denúncia anônima e relatos de uma suposta investigação da polícia, que não foi acostada ao feito.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador.

A traficância não se presume.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto do tráfico,
não autoriza a conclusão de que ele se destinava à mercancia.

A condenação não pode assentar em bases probatórias frágeis, como estas que estão a revelar os autos.

É errôneo,
data venia
, o entendimento – quase consagrado no dia a dia dos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelo acusado, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

Absolutamente.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela destina-se ao tráfico.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada na palavra do réu, que, no caso, ainda é corroborada pela testemunha
Jamar Leite Ali
.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Anoto ainda que valorar os antecedentes criminais do agente para imputá-lo suposta autoria delitiva seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
(STJ, HC nº 318.297/SC - Relatora Minª Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

No mesmo sentido: TJMT, Apelação Criminal nº 73333/2018, minha relatoria, 30.10.2018.

Sob essa ótica, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas na fase investigativa, entendo haver dúvidas acerca da finalidade mercantil, que deve ser interpretada em favor do apelado.

Conjeturar que a mera posse de drogas constitui tráfico de drogas é interpretar a norma penal de forma prejudicial ao acusado.

Havendo dúvidas quanto à tipicidade do crime imputado ao réu – se tráfico ou posse de drogas para consumo pessoal –, a questão há de ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Volto a dizer: as provas coligidas não trazem segurança alguma quanto ao real envolvimento do apelado com o tráfico de entorpecentes, sendo mais consentânea a versão de que o entorpecente encontrado em sua posse destinava-se a consumo próprio.

Com efeito
, impõe-se a manutenção da desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“[...] a apreensão de drogas variadas [pasta-base de cocaína e maconha] não configura, por si só, o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias”
(TJMT, Ap. 0001599-52.2018.8.11.0101, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/12/2022).

“[...] 2 - A caracterização do delito de porte de drogas para consumo pessoal depende da análise dos requisitos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, quais sejam, natureza da droga, quantidade apreendida, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais do agente, conduta e antecedentes. Se as provas produzidas não demonstrarem, com a certeza necessária, a destinação à mercancia da droga apreendida, deve ser afastada a imputação do delito de tráfico de droga, impondo-se a desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006”
(N.U 0000145-38.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

“[...] Impõe-se a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso próprio, porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, com quem foi apreendida ínfima quantidade de entorpecente, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas”
(N.U 0005001-05.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Diante do exposto, em dissonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023